Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para exonerar o autor/apelado da obrigação alimentícia devida ao réu/apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à exoneração da obrigação do apelado em pagar alimentos ao apelante após a maioridade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade. 3.1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. 3.2. No caso, as razões recursais do apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença.
4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso não conhecido. 4.1. Como a situação não se enquadra nas hipóteses dos incisos do parágrafo primeiro do art. 1.012 do CPC, aplica-se a regra do caput, estabelecendo efeito suspensivo à apelação para suspender a eficácia da sentença. 4.2. Assim, é desnecessário solicitar esse efeito, já previsto legalmente.
5. A exoneração da prestação alimentícia é possível, a qualquer momento, quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas (alimentante /alimentando). 5.1. A maioridade, por si só, não desconstitui a obrigação alimentar, que se efetiva apenas por decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (STJ, Súmula n. 358). 5.2. A maioridade civil do filho não consubstancia, per se, causa apta a afastar do genitor a obrigação de prestar alimentos. Isso porque a obrigação antes fundamentada no poder familiar (CC, art. 1.634), com a maioridade do filho, passa a decorrer do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694).
6. Na presente ação na qual o pai/apelado busca se exonerar da obrigação de prestar alimentos ao filho/apelante maior e capaz, cabe ao filho provar que ainda necessita do auxílio paterno para sua subsistência. Por outro lado, o pai deve demonstrar a impossibilidade de continuar fornecendo a assistência material. 6.1. Na hipótese, verifica-se que está demonstrada nos autos a prescindibilidade dos alimentos à subsistência do apelante, porquanto, além de ter alcançado a maioridade civil, e embora esteja matriculado em instituição de ensino superior, trabalha como motorista de aplicativo de transporte, com renda mensal líquida de aproximadamente R$ 6.631,65, conforme resumo fiscal de 2023. 6.2. Consoante os autos, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que continua a necessitar do auxílio do apelado. Como bem pontuou o juízo de origem, sua renda é suficiente para cobrir suas despesas. 6.3. Por sua vez, a capacidade financeira limitada do apelado está comprovada nos autos, cujos rendimentos mensais no valor de R$ 1.163,34 proveem de aposentadoria por invalidez previdenciária. De mais a mais, além dos problemas de saúde enfrentados, restou incontroverso que o apelado ainda está obrigado a pagar pensão alimentícia à irmã menor do apelante, no valor de 1 salário-mínimo. 6.4. À vista desse cenário, conclui-se pela possibilidade de o apelante prover a própria subsistência. 6.5. Cabível, portanto, a exoneração de alimentos conforme assentado na sentença.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
8. Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar não se extingue automaticamente com a maioridade civil, apesar de a presunção de necessidade cessar nesse momento. 2. Na ação na qual o pai busca se exonerar da obrigação de prestar alimentos ao filho maior e capaz, cabe ao filho provar a necessidade contínua do auxílio paterno para sua subsistência. Por outro lado, o pai deve demonstrar a impossibilidade de continuar fornecendo a assistência material.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.012 e 85, § 11, do CPC; arts. 1.634, 1.694 e 1.699, do CC; art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
Jurisprudência relevante citada:
1) STJ: Súmula n. 358; AgInt nos EDcl no HC n. 848.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 28/2/2024; AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 3/11/2023; AgInt no RHC n. 180.718/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 11/10/2023.
2) TJDFT: 07157589420238070003, Relator: Leonor Aguena, 2a Turma Cível, PJE: 11/1/2024; 07100616720248070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 24/6/2024; 07105847920248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/6/2024; 07432792320238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 29/4/2024; 07019352920238070011, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, PJE: 4/7/2024.